Tribunal: TJMT
Processo: 1013239-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013239-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 559.388.841-87 (AGRAVANTE), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (AGRAVADO), MARIA DA DORES GONÇALVES DA SILVA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – MEDIDA CABÍVEL DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – IMÓVEL ESTÁDIO DE FUTEBOL – EMBARGO DA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO LOCAL – NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.

Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A ausência de elementos convincentes, evidenciadores da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano eminente e de difícil reparação, torna prudente que, mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, siga a ação principal interposta em seus regulares termos, quando, ao final, se decidirá a favor de quem demonstrar o melhor direito.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/ Pedido de Efeito Suspensivo e de Tutela Antecipada interposto por
ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
e
OUTROS

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, na Ação de Usucapião Extraordinária n.o 0002372-16.2017.8.11, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência

Em suas razões recursais (id. 134153196 – pp. 1/7), os Agravantes alegam o desacerto da decisão recorrida, relatando que o Agravado ingressou com a ação originária, objetivando a usucapião de um imóvel a eles pertencente e que é utilizado como campo de futebol no Município de São Pedro da Cipa.

Aduzem que, após perceber o provável insucesso na demanda, o Agravado passou a colocar alguns pilares de concreto no imóvel, porém
“
a alteração do objeto da demanda a esta altura do andamento processual se mostra completamente temerária e com grande potencial de causar prejuízo tanto para os Agravantes, quanto para a municipalidade
.”

(id. 134153196 – p. 4)

Por esse motivo, apresentaram pedido de tutela de urgência para obstar a continuação da obra no imóvel, porém o pedido restou indeferido pelo
Juízo
a quo
, sob o argumento de que haveria incompatibilidade de procedimentos e de que o próprio Agravado estaria assumindo o risco de a ação ser julgada improcedente ao final.

Alegam, ainda, que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela, que é possível e cabível em ação de usucapião. E, como forma de demonstrar isso, aduzem que: - as provas colacionadas aos autos demonstram a plausibilidade do direito invocado, somando-se à ausência de impugnação dos documentos por eles apresentados; - o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resulta da necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, sob pena de enorme dano tanto para os Agravantes, quanto para a municipalidade que é vítima da má gestão dos atuais administradores e arcará com os prejuízos causados; - a paralisação da obra é medida de prudência, dada a necessidade de sua futura demolição, caso venha a ser julgada improcedente a ação, como se espera.

Por tais razões, ao final, requerem a reforma da decisão de primeiro grau e a concessão liminar da tutela de urgência incidental, com o embargo da obra reclamada, nos termos do art. 300 do CPC, intimando-se o Agravado a paralisar ou determinar a imediata paralisação da obra embargada, com as necessárias demolições às suas expensas, bem como a se abster de alterar a forma do imóvel, sob pena de multa diária por dia de descumprimento, sugerida no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento para tornar definitiva a tutela de urgência deferida.

Interposto o recurso às 22h17 do dia 05/07/2022, (id. 134153196 – p. 1), o pedido de liminar deixou de ser apreciado pelo Relator Plantonista, que determinou a distribuição do feito ao término do plantão judiciário, na forma regimental, para que a medida fosse analisada pelo juiz natural da causa (id. 134210680 – pp. 1/4), tendo o Relator predecessor, Dr. Alexandre Elias Filho, indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por concluir
“pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da medida pleiteada e justifique, desde já, a modificação da decisão agravada”

(id. 135663176 – pp. 1/5).

As contrarrazões do Agravado são vistas no id. 139711182 – pp. 1/9, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que há mais de 40 (quarenta) anos - como é fato público e notório - o referido imóvel se encontra de posse do Município por se tratar do Estádio Municipal de Futebol, lapso temporal que por si desqualifica a urgência aduzida pelos Agravantes.

Recurso devidamente preparado (id. 134180198 e id. 134180199
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos, aduzindo a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 144122187 – pp. 1/2).

Conclusos por redistribuição (id. 157307179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANTONIO JOÃO GONÇALVES DA SILVA
e
OUTROS
, contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário, em trâmite no Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

(...) A tutela pleiteada não merece conhecimento, vejamos:

Em análise ao pedido do requerido, verifica-se que tem cunho possessório, uma vez que tem a finalidade de impedir atos perpetrados pelo ora requerente no imóvel em litígio.

Como é cediço, a ação de usucapião é uma ação petitória e tem natureza declaratória, porquanto se destina a declarar o domínio.

(...)

As ações possessórias objetivam a tutela jurídica da posse, ou seja, não se pleiteia a propriedade, mas sim a efetiva posse daquele que a detém e, ainda, quem possivelmente ofendeu o direito daquele, devendo o mesmo ser restituído ao seu devido titular.

A rigor, são três as espécies de ações possessórias disciplinadas pelo Código de Processo Civil: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório, as quais correspondem, respectivamente, aos diferentes graus de ofensa à posse: esbulho, turbação e ameaça.

Logo, conclui-se que não se pode ter no bojo da ação de usucapião atos típicos dos procedimentos possessórios, que em nada se confundem com a natureza petitória da ação de que ora se trata, eis que os fins, os pressupostos e os ritos dos procedimentos em questão são totalmente diferentes, o que impossibilita o conhecimento do pedido do requerido.

(...)

Por fim, convém destacar, a título de esclarecimento, que
a alteração fática da coisa, no caso, o suposto início da construção de arquibancadas, não ocasiona modificação em relação à posse antecedente à lide, pois, em tese, seria a construção ato continuativo do exercício da suposta posse pelo autor da usucapião, que a erige por sua conta e risco, ciente de que a ação poderá ser julgada improcedente e de que não terá direito à indenização quanto à benfeitoria, de forma que também não se vislumbra o risco alegado a ensejar qualquer provimento por este Juízo, até porque o feito está instruído com fotos do imóvel, permitindo-se a verificar a situação deste.

Portanto, o não conhecimento do pedido é a medida escorreita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, pleiteada pela parte requerida, eis que incompatível com a natureza da ação de usucapião.” (g.n.)

Pois bem.

Importa esclarecer de início, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que apreciou os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, sendo vedado ingressar nas questões inerentes ao mérito causa, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Do exame dos autos, extrai-se que o ora Agravado ingressou com ação de Usucapião Extraordinário, objetivando a usucapião de um imóvel pertencente aos Agravantes, que se refere a um campo de futebol localizado no Município de São Pedro da Cipa e que, segundo relato, estão sendo colocadas estacas de concreto ao redor desse campo, com intuito de dar início à construção de arquibancadas.

É bem verdade que o art. 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão de tutela de urgência, porém estabelecendo que somete será possível “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Entretanto, a dúvida sobre a presença efetiva dos elementos que evidenciem a probabilidade do alegado direito, capaz de ensejar o deferimento da medida e que, na maioria das vezes, só poderá ser demonstrado por meio de um eficaz conjunto probatório, assegurado o contraditório e a ampla defesa, como no caso dos autos em que é vindicada a posse de um terreno em que se diz instalado um campo de futebol por mais de 40 (quarenta) anos, deve-se agir com a cautela necessária, tal como a adotada em primeiro grau,

Persistem, ainda nessa quadra recursal, os fundamentos postos pelo meu predecessor na sua análise preambular
,
conforme se vê da decisão

infra transcrita, no que pertence:

“Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil (...)

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Deveras, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, tão pouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação, aptos a autorizar a paralisação da obra realizada pelo Município de São Pedro da Cipa na área objeto de litígio, tão pouco a demolição das obras já realizadas.

Na presente hipótese, após análise perfunctória inerente a esta espécie de tutela provisória, verifico que a decisão agravada, que indeferiu a liminar, está devidamente fundamentada e, a despeito das alegações dos agravantes, por ora, merece ser mantida.

(...)

Dessa forma, sem embargo dos argumentos vertidos pelos agravantes, verifica-se que o imóvel usucapiendo, aparentemente, encontra-se na posse do Município de São Pedro da Cipa há mais de 40 (quarenta) anos, local em que fora instalado um campo de futebol, o que afasta a probabilidade do direito dos agravantes.

Além disso, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado, até mesmo porque, conforme exposto pelo magistrado de primeiro grau, os autos se encontram instruídos com fotografias do local antes das obras questionadas, sendo que o autor tem plena ciência de que a ação poderá ser, ao final, julgada improcedente, sem direito à indenização pelas benfeitorias.

Não é demais destacar que, para a suspensão da eficácia da decisão agravada ou para a concessão da antecipação da tutela recursal, em razão da excepcionalidade de tais medidas, deve o agravante demonstrar a presença de
“risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”
(ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77), o que não restou demonstrado na presente hipótese.

(...)

Aliás, em casos tais, a prudência recomenda, e dados empíricos determinam, que se proceda ao desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.

Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão da medida pleiteada e justifique, desde já, a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente,
indefiro
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.” (id. 135663176)

Dessarte, não encontrados, a despeito do argumento do Agravantes, os requisitos necessários para a concessão da tutela vindicada, mantenho o entendimento firmado na decisão supra referida, no sentido de se revelar prematuro o deferimento da tutela de urgência, por não entender demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inclusive como como bem salientado pelo magistrado
a quo
, no sentido de que “(...)
no caso, o suposto início da construção de arquibancadas, não ocasiona modificação em relação à posse antecedente à lide, pois, em tese, seria a construção ato continuativo do exercício da suposta posse pelo autor da usucapião, que a erige por sua conta e risco, ciente de que a ação poderá ser julgada improcedente e de que não terá direito à indenização quanto à benfeitoria, de forma que também não se vislumbra o risco alegado a ensejar qualquer provimento por este Juízo, até porque o feito está instruído com fotos do imóvel, permitindo-se a verificar a situação deste.”

Portanto, não verificado,
in casu,
elementos convincentes, evidenciadores da probabilidade do direito da parte agravante, muito menos perigo de dano eminente e de difícil reparação, tenho por prudente que, mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência, siga a ação principal interposta os seus regulares termos, quando, ao final, se decidirá a favor de quem demonstrar o melhor direito.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o presente recurso de Agravo e Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023